Tribunal: TJMT
Processo: 1027420-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027420-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOVANIA VIEIRA DA SILVA - CNPJ: 43.681.981/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), JOVANIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 746.865.931-15 (EMBARGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.162,83 bloqueada via sistema
BacenJud
.

2. Fatos relevantes: (i) bloqueio judicial de valores em conta corrente da executada no montante de R$ 2.162,83; (
ii
) oposição de exceção de
pré
-executividade pela executada alegando impenhorabilidade dos valores; (
iii
) rejeição da exceção pelo juízo de primeiro grau; (
iv
) interposição de agravo de instrumento pela executada, com provimento pelo Tribunal; (v) reconhecimento da impenhorabilidade com base na proteção ao mínimo existencial e dignidade da pessoa humana.

3. Requerimentos dos embargos: (i) sanar omissão quanto à análise do ônus probatório da executada em comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados; (
ii
) subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do ônus probatório da executada em comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados ou que constituam reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da
pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESENVOLVE MT em face do acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOVANIA VIEIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 1000603-40.2024.8.11.0032, ajuizada pela embargante em desfavor da embargada.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.162,83 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) bloqueada por meio do sistema
BacenJud
, determinando sua liberação imediata, fundamentando-se na proteção ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

A parte AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESENVOLVE MT opôs os presentes
aclaratórios
(ID. 334900854) alegando omissão no acórdão quanto à análise do ônus probatório da executada em comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados ou que constituam reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre o argumento central de sua defesa, qual seja, a ausência de prova e a quem incumbia o ônus de produzi-la. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão no acórdão, que tratou expressamente da questão do ônus probatório, e afirmando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão no acórdão quanto à análise do ônus probatório da executada em comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o argumento central de sua defesa, qual seja, a ausência de prova e a quem incumbia o ônus de produzi-la, sustentando que caberia à executada comprovar a natureza dos valores bloqueados.

Já a parte embargada defende a inexistência de omissão no acórdão, que tratou expressamente da questão do ônus probatório, e afirma que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia*" (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada pela parte embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao ônus da prova quanto à natureza dos valores bloqueados, adotando, contudo, entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Com efeito, o acórdão reconheceu que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se, em regra, à caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a outras modalidades de conta apenas quando comprovado que os valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial. No entanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendeu que tal diretriz não poderia ser aplicada de forma inflexível.

Conforme consignado no acórdão, "o valor bloqueado (R$ 2.162,83) é de pequena monta, correspondente a menos de dois salários-mínimos. A parte
agravante está assistida pela Defensoria Pública, teve reconhecida a hipossuficiência econômica, beneficiário de programa de assistência, e não há qualquer elemento nos autos que aponte para ocultação de patrimônio, fraude ou má-fé. Não há também notícia de movimentações atípicas ou tentativa de burla à execução".

Diante desse cenário fático específico, o acórdão concluiu que "a presunção de vulnerabilidade própria da assistência judiciária gratuita, somada ao montante irrisório da constrição, revela-se compatível com a noção de mínimo existencial", reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não foi omisso quanto à análise do ônus probatório, mas adotou interpretação específica para o caso concreto, considerando que as circunstâncias fáticas permitiam presumir que os valores bloqueados seriam essenciais à subsistência da parte executada, sem necessidade de prova específica.

Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional" (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

Na realidade, o que se verifica é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
18/03/2022).

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, por não se verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026